Tribunal: CARF
Processo: 10320.721496/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.721496/2012-31
ACÓRDÃO
2401-012.414 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RONALDO EVARISTO GONCALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
LIVRO CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
A dedução de despesas de custeio escrituradas em Livro Caixa exige o
atendimento de três requisitos cumulativos: (i) indispensabilidade à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora; (ii) escrituração
em Livro Caixa; e (iii) comprovação por documentação idônea. Inexistindo
amparo legal para considerar como dedutíveis as despesas lançadas em
livro caixa, correta a glosa efetuada pela fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Míriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.414 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721496/2012-31
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão n. 12-84.137, de lavra
da 11a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
O lançamento é decorrente da redução indevida da base de cálculo do IRPF de
despesas escrituradas em Livro Caixa, pleiteadas indevidamente na DIRPF 2008, referente ao ano
calendário de 2007. A autoridade lançadora relata que, regularmente intimado, o contribuinte não
apresentou documentos comprobatórios relativos às deduções efetuadas:
“Os documentos apresentados em sua correspondência recebida em 16/04/2010,
assim como, as explicações não justificam o uso indevido do livro caixa tendo em
vista a falta de previsão legal para os procedimentos adotados pelo contribuinte.
Em síntese, o contribuinte alega que recebia dinheiro do exterior enviados por
pessoas físicas em seu nome, para pagamento de contas da empresa Caldport do
Brasil Ltda, CNPJ (...), com a qual não mantinha nenhum vínculo como prestador
de serviço, além do que, depositava o dinheiro na conta corrente da referida
empresa para pagamento de diversas despesas, sendo que estas não foram
apresentadas. Assim sendo, foi totalmente glosado o valor utilizado pelo
contribuinte como despesas escrituradas no livro caixa, por absoluta falta de
previsão legal.”
Verifica-se da DIRPF do contribuinte que ele declarou os valores recebidos do
exterior, qualificando-os como rendimentos tributáveis em todos os meses do ano calendário de
2007 e deduziu na coluna “livro caixa” exatamente a mesma quantia, resultando no valor zero a
ser pago via Carnê-Leão.
Foi ainda lançada a multa isolada de 50% por falta de recolhimento do IRPF devido a
título de Carnê-Leão, já que “o sujeito passivo declarou haver recebido rendimentos de pessoas
físicas provenientes do exterior, nos meses de janeiro a dezembro de 2007, e não recolheu o
imposto devido”.
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 175/182), que
foi julgada improcedente através do acórdão recorrido, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DIRPF. DEDUÇÃO DO LIVRO CAIXA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado pode
deduzir da receita decorrente da respectiva atividade a remuneração paga a
terceiros, com vínculo empregatício, os encargos trabalhistas e previdenciários, os
emolumentos e as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.414 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721496/2012-31
3
Irresignado, o contribuinte apresentou o recurso voluntário (fls. 311/318), em que
reitera os argumentos apostos na impugnação, afirmando que os valores do exterior eram
recursos remetidos pelo Sr. Ricardo Teodoro Alessandrelli, sócio da Calport do Brasil Ltda., e que
após recebidos e pago o IOF, os recursos eram imediatamente repassados para a conta da
empresa. Afirma, assim, que o recurso recebido era de terceiros, o que não configura renda, por
não lhe ter gerado acréscimo patrimonial, pelo que requer que seja o lançamento julgado
improcedente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade do
Decreto 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
Não foram apresentadas preliminares.
No mérito, entendo que não assiste razão ao contribuinte, devendo a decisão
recorrida ser mantida íntegra.
Como visto no relatório, o lançamento decorre de deduções indevidas do livro
caixa. O contribuinte reconheceu a natureza tributável dos seus rendimentos recebidos do
exterior na DIRPF, porém deduziu valor equivalente sob o argumento de que se trata de recursos
de terceiros. O lançamento, então, não decorre de uma requalificação dos rendimentos, mas da
consideração de que as deduções no livro caixa não foram devidamente comprovadas.
A DRJ fundamentou adequadamente a decisão pela manutenção do lançamento,
razão pela qual adoto as suas razões de decidir. Verbis:
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração Anual
de Ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
determinadas despesas, na forma prevista em lei, efetuadas durante o ano-
calendário. Por outro lado exige que, quando intimado pela administração
tributária, o interessado comprove que as deduções pleiteadas na declaração
preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas
indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício.
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 –
RIR/99 consolida a legislação pertinente, dispondo sobre os requisitos legais
exigidos para o exercício do direito à redução da base de cálculo do tributo
mediante deduções. Aplicável a todas as deduções, veja-se o art. 73 do RIR/99:
(...)
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.414 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721496/2012-31
4
Os fundamentos legais do direito a dedução de despesas escrituradas em Livro
Caixa são: arts. 4o, inciso I e 8o, inciso II, alínea “g”, da Lei no 9.250/95, art. 6o da
Lei no 8.134/90, bem como o artigo 51 da Instrução Normativa SRF no 15/2001,
abaixo transcritos (sem grifos no original):
(...)
Para rebater as glosas de despesas escrituradas no livro Caixa, o contribuinte
apresenta como principal argumento que são despesas de custeio, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora (inciso III, do art. 6o, da
Lei no 8.134/90).
A matéria está regulamentada nos arts. 75 e 76 do Regulamento do Imposto
sobre a Renda - RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 e no art. 51 da Instrução
Normativa SRF no 15/2001.
Da leitura da legislação acima, o contribuinte que perceber rendimentos do
trabalho não assalariado pode deduzir da receita decorrente da respectiva
atividade:
I - remuneração paga a terceiros, com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - emolumentos, e
III- despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
As despesas denominadas remuneração paga a terceiros são entendidas como o
salário pago, de forma regular, em retribuição ao trabalho prestado, bem como os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários, desde que haja vínculo
empregatício.
No inciso III, as chamadas despesas de custeio seriam aquelas sem as quais o
contribuinte não teria como exercer o seu ofício de modo habitual e a contento,
como por exemplo, aluguel, água, luz, telefone, material de expediente ou de
consumo. A inclusão nesse grupo requer uma análise individualizada de cada
despesa e da atividade desenvolvida pelo contribuinte a fim de se determinar a
essencialidade do dispêndio e a possibilidade desse se enquadrar como uma
despesa de custeio.
Para tal, deve estar relacionada com a atividade exercida sem vínculo
empregatício e observar-se três requisitos cumulativos para a dedutibilidade das
despesas de custeio:
a) devem ser necessárias e indispensável à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora;
b) devem estar escrituradas no Livro Caixa;
c) devem ser comprovadas mediante documentação idônea.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.414 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721496/2012-31
5
Ao especificar expressamente quais as despesas dedutíveis e ao condicionar essas
deduções à estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto, a legislação objetiva vedar a
utilização de critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em
consequência, afastar qualquer possibilidade de liberalidade ou poder
discricionário na dedução.
Feitas essas considerações, passa-se à análise das despesas pleiteadas pelo
contribuinte a título de dedução do Livro Caixa que foram glosadas pela
fiscalização.
(i.1) Recebimento de dinheiro do exterior, enviado por pessoa física, para
pagamento de contas da empresa Caldport do Brasil Ltda
O contribuinte alega que os recursos enviados a ele do exterior não lhe
pertenciam, apenas lhes foram remetidos para que fizesse o pagamento das
despesas operacionais da empresa Caldport do Brasil Ltda. Alega também que
todas as operações feitas, via contratos de câmbio e extratos bancários, estão
comprovados.
Ora, conforme já exposto no tópico anterior, os fundamentos legais do direito a
dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa são: arts. 4o, inciso I e 8o, inciso
II, alínea “g”, da Lei no 9.250/95, art. 6o da Lei no 8.134/90, bem como o artigo 51
da Instrução Normativa SRF no 15/2001, além dos arts. 75 e 76 do Regulamento
do Imposto sobre a Renda - RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/99.
A situação fática que materializou o fato gerador, a de recebimento de recursos
do exterior remetidos por pessoa física para posterior pagamento de despesas
operacionais da empresa Caldport do Brasil Ltda, não encontra amparo legal na
legislação acima citada referente aos fundamentos legais do direito a dedução de
despesas escrituradas em Livro Caixa.
Portanto, correta a glosa efetuada pela Auditoria-Fiscal em relação aos valores
recebidos do exterior pelo contribuinte e utilizados como despesas escrituradas
no Livro Caixa por falta de fundamentação legal a suportar tais operações.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 326
DF CARF MF
Original